Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705478-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Clara Pinheiro de Melo Roberto Pinheiro de Melo Clara Comércio de Perfumes Melo Medical Ltda Agravada: Fujifilm do Brasil Ltda. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Clara Comércio de Perfumes e Melo Medical Ltda e por Clara Pinheiro de Melo e Roberto Pinheiro de Melo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0704516-22.2020.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposta por FUJIFILM DO BRASIL LTDA em face de ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP e ROBERTO BEZERRA DE MELO, pretendendo a responsabilização patrimonial de MELO &amp; PINHEIRO LTDA, LARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI, CLARA PINHEIRO DE MELO, MELO MEDICAL LTDA e ROBERTO PINHEIRO DE MELO. Em síntese, alega a parte exequente que iniciou a presente execução ainda em 2020 e que há anos busca a satisfação do débito devido, sem êxito. Afirma que a razão do inadimplemento advém das estratégias adotadas pelos devedores, de abrirem e controlarem empresas em nome de terceiros, notadamente parentes, como forma de se esquivarem do inadimplemento. Sobre as partes acima informadas, destaca que: - O Sr. Roberto Bezerra Mello, além de possuir a empresa homônima, é sócio da empresa MELO &amp; PINHEIRO LTDA., junto com sua ex-esposa SÉRVIA DINIZ PINHEIRO. Afirma que, embora a ex-esposa possua 95% das cotas sociais, o responsável pela administração é o Sr. Roberto, e que há confusão patrimonial. - O Sr. Roberto Bezerra é pai da sócia CLARA PINHEIRO DE MELO, e até dezembro de 2023 exercia irrestritamente os poderes administrativos da empresa. - Quanto à empresa Melo Medical, cujas atividades iniciaram em 06.2023, nada mais é que a sucessão das atividades encerradas na executada ROBERTO BEZERRA MELO EPP e MELO &amp; PINHEIRO LTDA. Demais disso, aduz ser devida a inclusão dos filhos do requerido, a Sra. Clara e o Sr. Roberto, porque aduz que também são beneficiados pelas fraudes perpetradas. Ao final, pede a inclusão de todos no polo passivo, pelo reconhecimento da confusão patrimonial entre as pessoas indicadas, e a pesquisa cautelar de bens. O incidente foi admitido pela decisão de ID. 213296326 que também deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a realização de pesquisa de bens em nome das Rés/sócias MELO E PINHEIRO LTDA, CLARA COMÉRCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA, e MELO MEDICAL LTDA, indeferindo em relação às pessoas físicas. O resultado da pesquisa SISBAJUD foi anexado no ID. 214409601, tendo sido bloqueado os seguintes valores: MELO &amp; PINHEIRO LTDA - R$ 27,38 CLARA COMERCIO DE PERFUMES, COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA - R$ 61.553,53 MELO MEDICAL LTDA - R$ 96.630,32. Os interessados, em petição conjunta, requereram a habilitação no feito - ID. 214774772 em 21/10/2024. O exequente requereu a restrição judicial de transferência do veículo de placa PBG1G58 registrado em nome de MELO MEDICAL LTDA., o que foi deferido pela decisão de ID. 215608557. Os interessados apresentaram impugnação às penhoras SISBAJUD (ID. 215827082), defendendo que as constrições realizadas recaíram sobre o faturamento das empresas, o que inviabiliza o seu funcionamento, pois os saldos eram destinados ao pagamento de salários de funcionários, tributos, contas, prestações de serviços, capital de giro e etc. Ao fim, pugnam pela desconstituição das penhoras ou, subsidiariamente, a limitação em 10% do valor. MELO MEDICAL LTDA apresentou impugnação à penhora do veículo (ID. 217027996), aduzindo que se trata de bem impenhorável pois o carro é de uso exclusivo da empresa MELO e necessário para o regular exercício e continuidade da empresa, pela funcionalidade de carregamento dos produtos. Também, os interessados interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da decisão que autorizou o processamento do incidente e o bloqueio cautelar de valores, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (agravo de n. 0746413-24.2024.8.07.0000 - ID. 217117434). Em seguida, os interessados apresentaram impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 217175650). Defendem a ilegitimidade passiva das pessoas físicas CLARA PINHEIRO DE MELO e ROBERTO PINHEIRO DE MELO. No mérito, alegam que estão ausentes os requisitos para o deferimento do incidente, em especial, a confusão patrimonial. Ao fim, pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade das pessoas físicas com deferimento da gratuidade de justiça; no mérito, a improcedência do pedido, com condenação do exequente em custas e honorários, bem como a concessão de tutela de urgência para obstar o levantamento de qualquer valor ou limitar em 10%. O exequente apresentou resposta no ID. 217587967 reiterando os argumentos da confusão patrimonial e a intenção de fraudar credores. Os interessados apresentaram nova petição requerendo a concessão de tutela incidental para liberação dos valores bloqueados. Nova manifestação do exequente pela rejeição das teses defensivas e acolhimento do incidente. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que nos termos do art. 136, do CPC, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, somente sendo possível alcançar os bens dos sócios e/ou pessoas jurídicas em caso de seu deferimento. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva de CLARICE DE OLIVEIRA ALVES PUCCI e ROBERTO PINHEIRO DE MELO, o pedido deve ser rejeitado. Analisar a efetiva participação nos atos que o exequente alega terem sido praticados com abuso da personalidade jurídica, é matéria estritamente ligada ao mérito do incidente, pois demanda a análise da presença dos requisitos legais. Portanto, rechaço a preliminar. Pois bem, aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora dos executados, de modo que a criação e/ou administração de outras pessoas jurídicas, tendo como sócio o executado e pessoas de sua família, é uma evidente burla com o intuito de prejudicar credores. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, por não se tratar de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, incluindo o art. 49-A e alterando a redação do artigo 50 do Código Civil que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o novo teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Com isso, reafirma uma premissa básica do nosso sistema: a autonomia jurídico-existencial da pessoa jurídica em face das pessoas físicas que a integram. Por via oblíqua, portanto, realça o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha, aliás, a doutrina do jurista FLÁVIO TARTUCE: “A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7a Ed. São Paulo: Gen, 2017, pág. 179). Partindo dessa premissa deve o intérprete guiar a aplicação do referido instituto da desconsideração. No caso, um dos argumentos do exequente para o afastamento da autonomia patrimonial dos bens da empresa executada, e das demais pessoas jurídicas e de seus sócios é a confusão patrimonial. A confusão patrimonial significa a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Apesar dos argumentos dos interessados, tenho que os argumentos lançados na decisão que deferiu a cautelar de bloqueio de bens e valores se confirmou após o efetivo contraditório. Da documentação acostada, é possível identificar a confusão patrimonial entre as sociedades MELO E PINHEIRO LTDA, CLARA COMÉRCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA e MELO MEDICAL LTDA. Em consulta ao sistema SNIPER constata-se as seguintes informações: ROBERTO BEZERRA DE MELO é sócio unipessoal de ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, cujas atividades econômicas são: 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 5250-8/04 Organização logística do transporte de carga; 6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato; 8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; 8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente. Também é sócio administrador de MELO &amp; PINHEIRO LTDA juntamente com sua ex-esposa, cujas atividades econômicas são: “4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho; 4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos” Já a MELO MEDICAL LTDA, criada em 26/06/2023, tendo como atividades econômicas: “Atividades econômicas 1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria” Portanto, fica evidente que o objeto social de ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, MELO &amp; PINHEIRO LTDA e MELO MEDICAL LTDA é basicamente o mesmo. Ainda, ROBERTO BEZERRA DE MELO consta como um dos administradores de CLARA COMERCIO DE PERFUMES, COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA, juntamente com sua filha CLARA PINHEIRO DE MELO. Cujo objeto social é “4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure; 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza” Assim, por ocasião, não apenas da insolvência da empresa ora executada, mas também da ação de divórcio do Sr. Roberto e sua ex esposa, Sérvia, foram criadas outras empresas, em nome dos filhos do executado, como forma de se esquivar do adimplemento das dívidas contraídas pela pessoa jurídica ora devedora. Reitero que o fato de os filhos terem empresas em seu nome, por si só, não configura fraude, mesmo porque a simples existência de um grupo econômico não é suficiente para que todos que o compõem sejam responsáveis pelas dívidas não contraídas pela sociedade unicamente considerada. Ocorre que, não só as sociedades foram criadas após a evidente inadimplência da empresa Ré, como também os pagamentos de umas passaram a ser realizados pelas outras, conforme se verifica dos comprovantes anexados no teor da petição de ID 212936063, a partir da página 9. Além disso, o apontamento trazido pela parte exequente, no litígio envolvendo o executado e sua ex esposa, quanto a afirmação de que ela jamais teria exercido o controle da sociedade MELO &amp; PINHEIRO LTDA, mas apenas o Sr. ROBERTO BEZERRA DE MELO. Esse fato se repete nas empresas CLARA COMERCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA e MELO MEDICAL LTDA, abertas em nome dos dois filhos do devedor. A empresa MELO MEDICAL, cujo nome muito se assemelha à anterior (Melo Pinheiro Ltda), de fato, logo após ser criada, já passou a receber vultosas transferências da MELO &amp; PINHEIRO LTDA, o que apenas ratifica a notada confusão. Além do destaque relativo aos pagamentos, o que também ocorre quanto às pessoas jurídicas acima mencionadas, há de se notar que o conluio fraudatório também pode ser observado pelo objeto social das empresas, que muito abrangem e nada divergem umas das outras (ID 212936069, ID 212936070, ID 212936071). As atividades econômicas por elas exercidas são as mesmas que também eram pela devedora nestes autos, consoante ID 212936077. Indubitável, por fim, que a abertura das empresas em nome dos filhos é uma prova da fraude, mormente porque o Sr. Roberto é pagador de pensão alimentícia e seus filhos são novos, tanto que na defesa, CLARA PINHEIRO DE MELO afirma que até completar a recente maioridade a administração de CLARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI era exercida exclusivamente por seu pai. Ainda que atualmente a situação possa ser diversa, fato é que ao tempo do inadimplemento que prejudicou o exequente, houve a confusão patrimonial com a ingerência de LARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI em todas as empresas, com transferência de valores entre si de modo a burlar a solvência dos vultosos débitos. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas MELO &amp; PINHEIRO LTDA, CNPJ n. 02.629.342/0001-09, CLARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI, CNPJ n. 21.479.229/0001-20 e MELO MEDICAL LTDA, CNPJ n. 51.188.342/0001-18. Por fim, tenho que a participação efetiva de CLARA PINHEIRO DE MELO e ROBERTO PINHEIRO DE MELO não restou demonstrada, pois não há nenhuma prova segura do favorecimento ou participação direta das transações, muito embora conhecedores dos atos do pai, já que aquiescer com a criação de pessoas jurídicas em seu nome, mas com administração do genitor. Ante o exposto, DEFIRO o incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas MELO &amp; PINHEIRO LTDA, CNPJ n. 02.629.342/0001-09, CLARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI, CNPJ n. 21.479.229/0001-20 e MELO MEDICAL LTDA, CNPJ n. 51.188.342/0001-18, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. INDEFIRO o incidente em relação às pessoas físicas CLARA PINHEIRO DE MELO e ROBERTO PINHEIRO DE MELO. Sem honorários, pois nos termos dos arts. 85, § 1o, e 136, do CPC, não é cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios de sucumbência por ocasião da decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. Converto a cautelar em penhora e transfiro para conta judicial os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD - protocolo em anexo. Em relação à restrição do veículo de placa PBG1G58, de propriedade de MELO MEDICAL LTDA, isso porque, o art. 833, V, do CPC/15 prevê a impenhorabilidade do bem móvel, na hipótese em que for útil ou necessário ao exercício da profissão do executado. No caso, presentes elementos que corroborem a alegação de que o veículo é um bem indispensável para atingir a finalidade empresarial, já que único meio para realização das entregas, a penhora deve ser desconstituída. Preclusa a presente decisão: 1. Cadastre-se às pessoas jurídicas polo passivo; 2. Exclua-se do feito CLARA PINHEIRO DE MELO e ROBERTO PINHEIRO DE MELO 3. Retire-se a restrição do veículo de placa PBG1G58; 4. Transfira-se ao credor todo o saldo transferido para conta judicial e, em seguida, intime-se para apresentar planilha atualizada, abatido os valores já levantados, bem como indique outros bens passíveis de penhora, com exceção do veículo de placa PBG1G58. Ante o encerramento do incidente, retire-se a anotação dos autos. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 68820564), em síntese, a ocorrência de nulidade na decisão agravada por ausência de apreciação das teses formuladas na impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que denotaria a insatisfatória motivação para o acolhimento do requerimento. Sustentam a inexistência de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias, pois a pessoa jurídica Clara Comércio foi constituída antes das transações realizadas com a agravada, o que afasta a tese de que as sociedades empresárias foram destinadas para inviabilizar o pagamento do débito em questão. Esclarecem que as sociedades empresárias não constituem grupo empresarial, bem como a circunstância dos administradores das aludidas entidades terem relação de parentesco não constitui motivo ensejador de confusão patrimonial. Afirmam que as sociedades empresárias não têm o mesmo objeto social, pois a "Melo Medical" atua no fornecimento de máquinas e insumos para a realização de exames de imagens para pacientes enfermos e com cirurgias agendadas. Já a "Clara Comércio" exerce atividades no ramo de perfumaria, e, por sua vez, a "Melo e Pinheiro" atua com serviços de acabamentos gráficos. Argumentam que não houve a apreciação dos fundamentos destacados na impugnação ao incidente, especialmente no que concerne à necessidade de limitação da penhora para que não haja prejuízo de funcionamento das sociedades empresárias ora agravantes. Verberam, ainda, que as provas juntadas aos autos de origem como fundamento para a confusão patrimonial ocorreram quando Clara Melo ainda não tinha atingido a maioridade, circunstância que afasta a possibilidade de fraude, abuso de personalidade ou desvio patrimonial praticado em nome de Clara Comércio. Requerem, portanto, a antecipação da tutela para que seja indeferido o requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, pugnam pela limitação do bloqueio de valores ao percentual de 10% (dez por cento). Finalmente, postulam pelo provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 6884131 ao Id. 68841429). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, §5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência ou não de abuso de personalidade e confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica dos devedores determinada na decisão interlocutória impugnada, bem como a possibilidade de limitação dos bloqueios de valores eventualmente constritos. Inicialmente, convém destacar que não subsistem motivos para a declaração de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação ou por falta de análise das teses formuladas na defesa dos devedores. Deve-se registrar, assim, que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas na decisão ora impugnada. Em relação ao tema em evidência é preciso ressaltar que os recorrentes interpuseram, em momento anterior, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que havia determinado a medida cautelar de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do mesmo incidente processual (autos no 0704516-22.2020.8.07.0011). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo por entender, dentre outros fundamentos de igual relevância, que foram destacadas pelo Juízo singular: a) a existência de elementos probatórios suficientes a respeito da alegada confusão patrimonial; e b) a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. Na oportunidade o acórdão recebeu a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência ou não de abuso de personalidade e confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica dos devedores determinada na decisão interlocutória impugnada. 2. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada "teoria maior" ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 2.1. Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 3. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)”. 4. É perceptível que nos autos de origem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela credora, ora agravada, consubstancia-se na alegação de confusão patrimonial, ou seja, a ausência de separação de fato entre os patrimônios das sociedades empresárias e seus sócios. 5. A esse respeito é importante anotar que o Juízo singular entendeu que a desconsideração da personalidade jurídica deve se dar apenas em relação às empresas que compõem o grupo econômico em questão, afastando a medida em relação aos filhos do devedor. 6. Os dados factuais existentes nos autos apontam, portanto, para a legitimidade da pretensão exercida pela credora. 6.1. Com efeito, o cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para que seja afastada a alegada confusão patrimonial, pois há circunstâncias que permitem concluir essa situação jurídica, estando presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. A leitura da decisão interlocutória ora agravada revela que, ao deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo singular apenas reafirmou a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da douta decisão ora impugnada: Em consulta ao sistema SNIPER constata-se as seguintes informações: ROBERTO BEZERRA DE MELO é sócio unipessoal de ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, cujas atividades econômicas são: 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 5250-8/04 Organização logística do transporte de carga; 6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato; 8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; 8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente. Também é sócio administrador de MELO &amp; PINHEIRO LTDA juntamente com sua ex-esposa, cujas atividades econômicas são: “4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho; 4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos” Já a MELO MEDICAL LTDA, criada em 26/06/2023, tendo como atividades econômicas: “Atividades econômicas 1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria” Portanto, fica evidente que o objeto social de ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, MELO &amp; PINHEIRO LTDA e MELO MEDICAL LTDA é basicamente o mesmo. Ainda, ROBERTO BEZERRA DE MELO consta como um dos administradores de CLARA COMERCIO DE PERFUMES, COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA, juntamente com sua filha CLARA PINHEIRO DE MELO. Cujo objeto social é “4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure; 9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza” Assim, por ocasião, não apenas da insolvência da empresa ora executada, mas também da ação de divórcio do Sr. Roberto e sua ex esposa, Sérvia, foram criadas outras empresas, em nome dos filhos do executado, como forma de se esquivar do adimplemento das dívidas contraídas pela pessoa jurídica ora devedora. Reitero que o fato de os filhos terem empresas em seu nome, por si só, não configura fraude, mesmo porque a simples existência de um grupo econômico não é suficiente para que todos que o compõem sejam responsáveis pelas dívidas não contraídas pela sociedade unicamente considerada. Ocorre que, não só as sociedades foram criadas após a evidente inadimplência da empresa Ré, como também os pagamentos de umas passaram a ser realizados pelas outras, conforme se verifica dos comprovantes anexados no teor da petição de ID 212936063, a partir da página 9. Além disso, o apontamento trazido pela parte exequente, no litígio envolvendo o executado e sua ex esposa, quanto a afirmação de que ela jamais teria exercido o controle da sociedade MELO &amp; PINHEIRO LTDA, mas apenas o Sr. ROBERTO BEZERRA DE MELO. Esse fato se repete nas empresas CLARA COMERCIO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E SERVIÇOS DE BELEZA LTDA e MELO MEDICAL LTDA, abertas em nome dos dois filhos do devedor. A empresa MELO MEDICAL, cujo nome muito se assemelha à anterior (Melo Pinheiro Ltda), de fato, logo após ser criada, já passou a receber vultosas transferências da MELO &amp; PINHEIRO LTDA, o que apenas ratifica a notada confusão. Além do destaque relativo aos pagamentos, o que também ocorre quanto às pessoas jurídicas acima mencionadas, há de se notar que o conluio fraudatório também pode ser observado pelo objeto social das empresas, que muito abrangem e nada divergem umas das outras (ID 212936069, ID 212936070, ID 212936071). As atividades econômicas por elas exercidas são as mesmas que também eram pela devedora nestes autos, consoante ID 212936077. Indubitável, por fim, que a abertura das empresas em nome dos filhos é uma prova da fraude, mormente porque o Sr. Roberto é pagador de pensão alimentícia e seus filhos são novos, tanto que na defesa, CLARA PINHEIRO DE MELO afirma que até completar a recente maioridade a administração de CLARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI era exercida exclusivamente por seu pai. Ainda que atualmente a situação possa ser diversa, fato é que ao tempo do inadimplemento que prejudicou o exequente, houve a confusão patrimonial com a ingerência de LARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI em todas as empresas, com transferência de valores entre si de modo a burlar a solvência dos vultosos débitos. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas MELO &amp; PINHEIRO LTDA, CNPJ n. 02.629.342/0001-09, CLARA COMERCIO DE PERFUMES COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA EIRELI, CNPJ n. 21.479.229/0001-20 e MELO MEDICAL LTDA, CNPJ n. 51.188.342/0001-18”. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). A confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde percebe-se que, a despeito do teor dos argumentos articulados pelos recorrentes, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos aludidos requisitos legais. Com efeito, o cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para afastar a ausência de confusão patrimonial, pois há circunstâncias que permitem concluir a prática indicativa de fraude, estando presentes os requisitos contidos na regra prevista no art. 50 do Código Civil. Logo, em uma análise perfunctória do caso em deslinde, verifica-se que os agravantes não produziram elementos probatórios suficientes para a obstar a desconsideração da personalidade jurídica. No que concerne ao requerimento subsidiário consistente na limitação ao percentual de 10% (dez por cento) dos valores a serem penhorados, também não merece ser acolhido. A despeito dos argumentos formulados pelos recorrentes, não subsistem elementos probatórios suficientes que permitam a conclusão de que o bloqueio de ativos, até que seja atingido o valor da dívida, prejudique o funcionamento das sociedades empresárias. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação de tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator